Tribunal: TJES
Processo: 0025641-89.2018.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Incapacidade Laborativa Permanente; Auxílio-Doença Acidentário; Parcelas de benefício não pagas; Assistência Judiciária Gratuita; Tutela de Urgência; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-04-11

Ementa:
EMENTA: APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO ACIDENTÁRIA – PRELIMINAR SUSCITADA DE OFÍCIO E ACOLHIDA – INOVAÇÃO RECURSAL – RECURSO DO INSS CONHECIDO EM PARTE – MÉRITO – AUXÍLIO-DOENÇA E AUXÍLIO ACIDENTE – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – INCAPACIDADE PARCIAL E PERMANENTE – APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – REQUISITOS NÃO CONFIGURADOS – PRÉVIA REABILITAÇÃO – NECESSIDADE DEMONSTRADA – DATA DE CESSAÇÃO DO BENEFÍCIO ESTABELECIDA – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – REDUÇÃO – AUSÊNCIA DE DESPROPORCIONALIDADE – RECURSO DO INSS CONHECIDO EM PARTE E DESPROVIDO. RECURSO DO REQUERENTE DESPROVIDO.

1.

A autarquia apelante sustenta que a origem acidentária da doença do autor/apelado somente passou a ser alegada após derrota sofrida no âmbito da Justiça Federal, e, para tanto, juntou aos autos os documentos
novos, não apresentados na origem
.
No entanto, conforme se pode aferir da contestação
apresentada nos autos
, a autarquia apelante não apresenta tal tese e nem tampouco a sentença apelada se pronunciou sobre a mesma.
Como c
e
diço, é defeso
às partes
deduzir novas alegações em grau recursal, salvo se demonstrado que as questões não foram apresentadas ao órgão
a quo
por motivo de força maior, nos termos do artigo 1.014 do CPC/
15.
O
s documentos juntados pela autarquia apelante com as suas razões recursais demonstram que a questão, embora suscitada apenas nessa instância recursal, poderia ter sido trazida aos autos com a defesa e, assim, submetida ao contraditório.
Preliminar suscitada de ofício e acolhida para não conhecer, em parte do recurso interposto pelo INSS, por inovação recursal. Determinado o desentranhamento dos documentos juntados com o recurso de apelação.

2.

Durante a instrução processual foi realizada a prova pericial, na qual o
perito do juízo informou
que
o ora requerente/pelante
é portador de
visão monocular pela perda da visão direito após complicações graves advindas de infecção por toxoplasmose,
de modo a
conclui
r
pela existência de nexo causal ocupacional e uma redução parcial e definitiva da capacidade laborativa do autor/apelante pela restrição de sua capacidade visual de profundidade, de precisão, com redução do campo visual.

3.
De acordo com a Lei 8.213/91, para a concessão de qualquer benefício acidentário são necessários três requisitos basilares: a prova do acidente, o nexo causal entre a doença e o trabalho e, ainda, a existência de sequela redutora da capacidade laboral.

4.
Com relação à prova pericial, vê-se que o laudo apresentado é coerente e conclusivo, não apresentado irregularidades. O perito, profissional da área médica, respondeu a todos os quesitos formulados pelas partes de forma clara e objetiva, não havendo motivos para desconsiderá-la, especialmente ante a inexistência de prova a contrariá-lo.

5.
O perito foi categórico ao afirmar que a patologia que acomete o requerente/apelante foram derivadas da
perda da visão direita após infecção por toxoplasmose oriunda de contato com resíduos urbanos durante o exercício laboral ocorrido no ano de 2005,
por sua atividade laboral como coletor de resíduos urbanos (gari), sendo a prova pericial conclusiva no sentido de que esta é
parcial e definitiva
, ou seja, o autor/recorrente encontra-se
definitivamente incapacitad
o
para exercer a sua atividade habitual de auxiliar de
coletor de resíduos urbanos (gari)
.

6.
Não se desconhece que o Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que a concessão da aposentadoria por invalidez deve considerar, além dos elementos previstos no art. 42 da Lei nº 8.213/91, os aspectos socioeconômicos, profissionais e culturais do segurado, ainda que o laudo pericial apenas tenha concluído pela sua incapacidade parcial para o trabalho. Não obstante, conforme se extrai dos autos, o autor/recorrente nasceu em 23/08/1972, enquadrando-se, portanto, na faixa etária da População Economicamente Ativa (PEA), e embora possua baixa escolaridade (primeiro grau incompleto), considera-se razoável sustentar que um homem de média idade em suas condições físicas ainda tenha potencial para reinserção no mercado de trabalho para iniciar uma nova vida profissional em atividade que não comprometa o alcance de sua visibilidade. Portanto, em razão das peculiaridades do caso, mostra-se indevida a concessão da aposentadoria por invalidez almejada.

7.
Conforme histórico fático-probatório, o autor/recorrente possui baixo nível de escolaridade, não tendo concluído o ensino primário, fato que, torna necessário submetê-lo ao processo de reabilitação para o exercício de atividade compatível com sua lesão. Registre-se que a reabilitação profissional não visa a garantir que o segurado permaneça na empresa em que trabalhava quando ficou incapacitado, tampouco sua recolocação no mercado de trabalho, em determinada vaga específica, mas sim habilitá-lo para o exercício de atividade laborativa que lhe propicie o sustento, cabendo a ele procurar uma nova colocação, se for o caso.

Logo, estando suficiente e satisfatoriamente comprovada a ausência de qualificação do requerente/apelante para o retorno imediato ao mercado de trabalho, faz jus ao benefício pleiteado.

8.
A Primeira Turma do STJ já decidiu que o segurado em gozo de auxílio-doença terá direito à manutenção do benefício enquanto permanecer em reabilitação, e, após, deverá ser concedido auxílio-acidente se retornar para a mesma atividade ou atividade diversa, com redução da capacidade laborativa, devendo ser aposentado por invalidez caso verificada a impossibilidade de recuperação para qualquer atividade. No caso em exame, a sentença recorrida estabelece claramente a data de cessação do benefício (DCB), qual seja, a data em que for concluído o processo de reabilitação do beneficiário, não havendo que se falar em concessão do benefício por prazo indeterminado.

9.
Quanto ao pedido de redução da verba honorária (de 15% para 10% sobre as prestações vencidas), vê-se que
a demanda não se revela de baixa complexidade, sobretudo ante a necessidade de produção de prova pericial, o que já se mostra suficiente para a manutenção do percentual arbitrado na origem. Tanto assim, que a orientação da jurisprudência pátria é no sentido de que
“
o entendimento jurisprudencial do STJ orienta-se no sentido de ser possível, ainda que os honorários advocatícios estejam dentro dos percentuais fixados em lei,
a redução dos seus valores quando fora dos padrões da razoabilidade e proporcionalidade
”
. (STJ – REsp: 1804201 SP 2019/0087173-0, Relator: Ministro Paulo
d
e Tarso Sanseverino, Data de Julgamento: 21/09/2021, T3 – Terceira Turma, Data de Publicação: DJe 24/09/2021).

10
.
Recurso do INSS conhecido em parte e desprovido. Recurso de Zair de Souza conhecido e desprovido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0025641-89.2018.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ZAIR DE SOUZA

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte do recurso interposto pelo INSS, e, nesta parte, negar-lhe provimento, bem como negar provimento ao recurso interposto por Zair de Souza, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 006 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 008 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
006 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
008 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
028 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

DATA DA SESSÃO: 05/03/2024

R E L A T Ó R I O

O SR. DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA (RELATOR):-

Tratam-se de Apelações Cíveis interpostas

por ZAIR DE SOUZA e pelo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS)
contra a sentença digitalizada às fls. 127/132 e integrada às fls. 171/172, proferida pela então MM Juíza de Direito da Vara Especializada em Acidente do Trabalho de Vitória, Débora Maria Ambos Correa da Silva, que, na Ação Acidentária ajuizada pelo primeiro apelante em face do segundo, julgou procedente a pretensão autoral e condenou a autarquia previdenciária: a) “restabelecer o pagamento do auxílio-doença – NB 534.586.65-0, a partir do dia seguinte ao da data de sua cessação, bem como para continuar a pagá-lo,
de forma ininterrupta
, até que se complete o processo de reabilitação profissional e o autor encontre-se de posse do certificado, sendo que, dentro desse período deverão ser descontados os pagamentos de eventuais outros benefícios pagos pela Previdência Social pela mesma patologia”; b) pagar sobre as parcelas vencidas a correção monetária pelo INPC e os juros nos termos da Lei Federal 11.960/09, contados a partir da citação (Súmula 204/STJ); c) proceder a reabilitação profissional, com pagamento concomitante do auxílio-doença acidentário durante o processo; d) pagar o auxílio-acidente mensal, no percentual de 50% do salário de benefício (art. 86 e §§, da Lei 8.213/91), a partir da conclusão do processo de reabilitação profissional, com a respectiva certificação; e) converter todos os auxílios-doença previdenciários concedidos pela patologia que ensejou esta ação, em acidentários; f) pagar honorários advocatícios em 15% sobre o valor das prestações vencidas (Súmula 111/STJ).

Irresignadas, as partes interpuseram recurso de apelação.

O apelante
ZAIR DE SOUZA
argumenta em suas razões digitalizadas às fls. 178/186, que (a) faz jus à aposentadoria por invalidez, pois apresenta incapacidade labora de caráter permanente para a atividade que exerce; (b) deve ser concedida a antecipação da tutela recursal para determinar o imediato pagamento do benefício concedido.

Por sua vez, o
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS)
argumenta em suas razões digitalizadas às fls. 188/191-v que a) não foi comprovada a origem ocupacional da patologia do autor/apelado, sendo que a tese de que a origem seria acidentária somente passou a ser alegada após derrota sofrida em ação que tramitou perante a Justiça Federal; b) é impossível condicionar a cessação do benefício auxílio-doença à efetiva reabilitação profissional; c) os honorários sucumbenciais devem se reduzidos para 10% sobre o valor das parcelas vencidas até a data da sentença.

Contrarrazões digitalizadas às fls. 255/263, apresentadas tão somente por
ZAIR DE SOUZA.

É, no essencial, o relatório.

Peço dia para julgamento

*

V O T O

O SR. DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA (RELATOR):-

Consoante relatado, cuidam os autos de Apelações Cíveis interpostas

por
ZAIR DE SOUZA e pelo
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS)
contra a sentença digitalizada às fls. 127/132 e integrada às fls. 171/172, proferida pela então MM Juíza de Direito da Vara Especializada em Acidente do Trabalho de Vitória, Débora Maria Ambos Correa da Silva, que, na Ação Acidentária ajuizada pelo primeiro apelante em face do segundo, julgou procedente a pretensão autoral e condenou a autarquia previdenciária: a) “restabelecer o pagamento do auxílio-doença – NB 534.586.65-0, a partir do dia seguinte ao da data de sua cessação, bem como para continuar a pagá-lo,
de forma ininterrupta
, até que se complete o processo de reabilitação profissional e o autor encontre-se de posse do certificado, sendo que, dentro desse período deverão ser descontados os pagamentos de eventuais outros benefícios pagos pela Previdência Social pela mesma patologia”; b) pagar sobre as parcelas vencidas a correção monetária pelo INPC e os juros nos termos da Lei Federal 11.960/09, contados a partir da citação (Súmula 204/STJ); c) proceder a reabilitação profissional, com pagamento concomitante do auxílio-doença acidentário durante o processo; d) pagar o auxílio-acidente mensal, no percentual de 50% do salário de benefício (art. 86 e §§, da Lei 8.213/91), a partir da conclusão do processo de reabilitação profissional, com a respectiva certificação; e) converter todos os auxílios-doença previdenciários concedidos pela patologia que ensejou esta ação, em acidentários; f) pagar honorários advocatícios em 15% sobre o valor das prestações vencidas (Súmula 111/STJ).

Irresignadas, as partes interpuseram recurso de apelação.

O apelante
ZAIR DE SOUZA
argumenta em suas razões digitalizadas às fls. 178/186, que (a) faz jus à aposentadoria por invalidez, pois apresenta incapacidade labora de caráter permanente para a atividade que exerce; (b) deve ser concedida a antecipação da tutela recursal para determinar o imediato pagamento do benefício concedido.

Por sua vez, o
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS)
argumenta em suas razões digitalizadas às fls. 188/191-v que a) não foi comprovada a origem ocupacional da patologia do autor/apelado, sendo que a tese de que a origem seria acidentária somente passou a ser alegada após derrota sofrida em ação que tramitou perante a Justiça Federal; b) é impossível condicionar a cessação do benefício auxílio-doença à efetiva reabilitação profissional; c) os honorários sucumbenciais devem se reduzidos para 10% sobre o valor das parcelas vencidas até a data da sentença.

Antes de analisar as razões recursais,
suscito, de ofício, preliminar de inovação recursal com relação ao apelo interposto pelo INSS
. Senão, vejamos.

A autarquia apelante sustenta que a origem acidentária da doença do autor/apelado somente passou a ser alegada após derrota sofrida no âmbito da Justiça Federal, e, para tanto, juntou aos autos os documentos digitalizados às fls. 192/251-v.

No entanto, conforme se pode aferir da contestação digitalizada às fls. 56/60, a autarquia apelante não apresenta tal tese e nem tampouco a sentença apelada se pronunciou sobre a mesma.

Como cediço, é defeso às partes deduzir novas alegações em grau recursal, salvo se demonstrado que as questões não foram apresentadas ao órgão
a quo
por motivo de força maior, nos termos do artigo 1.014 do CPC/15
1
.

Tem-se, portanto, verdadeira inovação recursal suscitada apenas por ocasião da interposição do presente apelo, que, no entanto, encontra empecilho na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, aplicável por analogia ao caso em tela:

“Na linha dos precedentes do STJ, os argumentos apresentados em momento posterior à interposição do recurso especial ou das respectivas contrarrazões não são passíveis de conhecimento por importar em inovação recursal, a qual é considerada indevida em virtude da preclusão consumativa”

(AgInt nos EDcl no REsp n. 1.983.737/SC, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 26/10/2022, DJe de 4/11/2022).

No mesmo sentido, destaca-se firme orientação da jurisprudência desta egrégia Corte:

APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO INOVAÇÃO RECURSAL PRELIMINAR ACOLHIDA CONSÓRCIO DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS INADIMPLÊNCIA DO CONSORCIADO E UTILIZAÇÃO DO VEÍCULO IMPOSSIBILIDADE RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA PARTE, DESPROVIDO.
1. Os limites objetivos da lide são definidos com a apresentação da inicial e da contestação, razão pela qual não se conhece de apelo que inova, trazendo fundamento novo, sob pena de violação do princípio do duplo grau de jurisdição. Preliminar de inovação recursal acolhida.
[...]. (TJES, Classe: Apelação Cível, 048160157292, Relator: TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 28/09/2021, Data da Publicação no Diário: 08/10/2021).

Ademais, os documentos juntados pela autarquia apelante com as suas razões recursais demonstram que a questão, embora suscitada apenas nessa instância recursal, poderia ter sido trazida aos autos com a defesa e, assim, submetida ao contraditório.

Ainda, com relação aos documentos juntados com o recurso de apelação interposto (fls. 192/251-v), imperioso registrar que o art. 435 do CPC/15 destaca que “É lícito às partes, em qualquer tempo, juntar aos autos documentos novos,
quando destinados a fazer prova de fatos ocorridos depois dos articulados
ou para contrapô-los aos que foram produzidos nos autos” (sem destaques no original).

Em complementação ao
caput
do dispositivo citado, seu parágrafo único dispõe, ainda, que para a juntada posterior de documentos, cabe a parte que os produzir comprovar o motivo que a impediu de juntá-los anteriormente, incumbindo, ainda, ao julgador, avaliar a conduta da parte de acordo com o art. 5º do CPC/15
2
.

Não obstante, além de não haver nenhuma justificativa ou comprovação por parte do INSS, acerca da tardia juntada dos documentos referidos, é possível verificar que os mesmos já se encontravam disponíveis e acessíveis antes mesmo do ajuizamento da presente demanda, uma vez que se referem a ações judiciais anteriores, que tramitaram perante a Justiça Federal.

Portanto
,
ACOLHO
a preliminar de inovação recursal
suscitada de ofício
para não conhecer
em parte do recurso interposto pelo INSS, com relação a

alegação de que a
doença do autor/apelado
seria acidentária, somente passou a ser
discutida
após derrota sofrida em ação que tramitou perante a Justiça Federal.
Determino, ainda, o desentranhamento dos documentos de fls.
192/
251-v.

Após a análise da preliminar suscitada, conheço em parte do recurso interposto pelo INSS e, considerando que o autor/apelante deixou de recolher o preparo recursal por estar amparado pela assistência judiciária gratuita,
conheço do recurso
interposto por
este

e passo a análise das
suas alegações
.

Compulsando os autos, depreende-se que o autor/apelante ajuizou a presente ação alegando que exercia a função de gari e suas atividades o expunham a diversos agentes insalubres, bem como que no ano de 2005 contraiu toxoplasmose por contaminação. Que em razão da patologia, foi afastado do trabalho, para tratamento, em gozo de auxílio-doença previdenciário, entre os anos de 2005 e 2007 e, com o passar dos tempos, a patologia agravou-se, motivo pelo qual foi novamente afastado em gozo de outro auxílio-doença, de 05/03/2009 até 01/09/2015. Mesmo com os tratamentos a que se submeteu, houve perda total da visão do olho direito, acarretando-lhe redução de sua capacidade laborativa.

Durante a instrução processual foi realizada a prova pericial, na qual o perito do juízo informou que o ora requerente/pelante é portador de visão monocular pela perda da visão direito após complicações graves advindas de infecção por toxoplasmose, de modo a concluir pela existência de nexo causal ocupacional e uma redução parcial e definitiva da capacidade laborativa do autor/apelante pela restrição de sua capacidade visual de profundidade, de precisão, com redução do campo visual.

Conforme é cediço, em matéria acidentária a concessão de benefício se prende à relação de causalidade entre o acidente e a atividade laboral, ao provocar redução ou incapacidade para o trabalho.

De acordo com a Lei 8.213/91, para a concessão de qualquer benefício acidentário são necessários três requisitos basilares: a prova do acidente, o nexo causal entre a doença e o trabalho e, ainda, a existência de sequela redutora da capacidade laboral.

No caso dos autos, em resposta aos quesitos formulados, o perito do juízo assim se manifestou:

1-O requerente é portador de alguma doença/lesão?

Resposta: Visão monocular.

2-Caso positivo, a doença/lesão possui nexo causal com o trabalho?

Resposta: O autor é portador de visão monocular, pela perda da visão direita após infecção por toxoplasmose oriunda de contato com resíduos urbanos durante o exercício laboral ocorrido no ano de 2005, devidamente configurado, portanto, o nexo causal ocupacional e uma redução parcial e definitiva da capacidade laborativa do autor pela restrição de sua capacidade visual de profundidade, de precisão, com redução do campo visual.

3-As atividades do autor, de alguma forma contribuíram para o agravamento da patologia ou lesão?

Resposta: O autor é portador de visão monocular, pela perda da visão direita após infecção por toxoplasmose oriunda de contato com resíduos urbanos durante o exercício laboral ocorrido no ano de 2005, devidamente configurado, portanto, o nexo causal ocupacional e uma redução parcial e definitiva da capacidade laborativa do autor pela restrição de sua capacidade visual de profundidade, de precisão, com redução do campo visual.

4-A doença/lesão provocou incapacidade para o trabalho?

Resposta: Ocorre uma redução parcial e definitiva da capacidade laboral do autor.

5-Caso positivo, a incapacidade é parcial ou total? Temporário ou definitiva?

Resposta: Ocorre uma redução parcial e definitiva da capacidade laboral do autor.

6-A doença/lesão está consolidada ou é passível de tratamento?

Resposta: As lesões estão consolidadas.

7-Caso haja incapacidade laborativa é possível precisar qual a data do início desta incapacidade?

Resposta: Poder-se-ia considerar o ano acidentário de 2005.

8-É aconselhável que o(a) autor(a) seja reabilitada para outra função?

Resposta: Sim. O autor é elegível a reabilitação profissional.

Com relação à prova pericial, vê-se que o laudo apresentado é coerente e conclusivo, não apresentado irregularidades. O perito, profissional da área médica, respondeu a todos os quesitos formulados pelas partes de forma clara e objetiva, não havendo motivos para desconsiderá-la, especialmente ante a inexistência de prova a contrariá-lo.

Como cediço, os artigos 19 e 20 da Lei nº 8.213/91 conceituam o acidente de trabalho como aquele que ocorre pelo exercício do trabalho a serviço da empresa, provocando lesão corporal ou perturbação funcional que cause a morte, a perda ou redução, permanente ou temporária, da capacidade para o exercício de atividade laborativa.

No que tange o benefício do auxílio-acidente, o art. 86 da referida lei federal prevê que será concedido ao segurado quando, “
após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza,
resultarem sequelas que impliquem redução na capacidade para o trabalho que habitualmente exercia
”.

No caso em exame, o perito foi categórico ao afirmar que a patologia que acomete o requerente/apelante foram derivadas da
perda da visão direita após infecção por toxoplasmose oriunda de contato com resíduos urbanos durante o exercício laboral ocorrido no ano de 2005,
por sua atividade laboral como coletor de resíduos urbanos (gari), sendo a prova pericial conclusiva no sentido de que esta é
parcial e definitiva
, ou seja, o autor/recorrente encontra-se
definitivamente incapacitad
o
para exercer a sua atividade habitual de auxiliar de
coletor de resíduos urbanos (gari)
.

A prova pericial, portanto, foi categórica ao apontar que o autor apresenta incapacidade parcial permanente para atividades com esforço físico para a coluna vertebral, sendo, portanto, possível, a priori, a medida de reabilitação funcional, desde que observada a incapacidade ocupacional para determinadas atividades.

Por certo, não se desconhece que o Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que a concessão da aposentadoria por invalidez deve considerar, além dos elementos previstos no art. 42 da Lei nº 8.213/91, os aspectos socioeconômicos, profissionais e culturais do segurado, ainda que o laudo pericial apenas tenha concluído pela sua incapacidade parcial para o trabalho. Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. 1. Com efeito,
a jurisprudência do STJ alinhou-se no sentido de que, para a concessão da aposentadoria por invalidez, o magistrado não está vinculado à prova pericial e pode concluir pela incapacidade laboral levando em conta os aspectos socioeconômicos, profissionais e culturais do segurado.
Precedentes do STJ [...].” (STJ. AgInt nos EDcl no AREsp 884666/DF. Relator Ministro Herman Benjamin. Data do Julgamento 25/10/2016).

Não obstante, conforme se extrai dos autos, o autor/recorrente nasceu em 23/08/1972, enquadrando-se, portanto, na faixa etária da População Economicamente Ativa (PEA)
3
, e embora possua baixa escolaridade (primeiro grau incompleto), considera-se razoável sustentar que um homem de média idade em suas condições físicas ainda tenha potencial para reinserção no mercado de trabalho para iniciar uma nova vida profissional em atividade que não comprometa o alcance de sua visibilidade.

Portanto, em razão das peculiaridades do caso, mostra-se indevida a concessão da aposentadoria por invalidez almejada.

Neste sentido, andou bem o juízo de origem ao condenar a autarquia ao pagamento do auxílio-doença, no período em que o beneficiário se encontrava totalmente incapacitada para o trabalho, sem que houvesse sido reabilitado, bem como o seu direito de receber o benefício auxílio-acidente, após a sua reabilitação, no percentual de 50% do salário de benefício, vez que foram estabelecidos o nexo causal, a consolidação das lesões e a sequela redutora da sua capacidade laborativa.

A autarquia previdenciária se insurgiu contra o capítulo da sentença que determinou a prévia reabilitação profissional do requerente.

É cediço que o processo de reabilitação é um direito do segurado, de modo que o pagamento do benefício (Auxílio Doença) pelo INSS não poderia cessar até que o segurado fosse considerado habilitado para o desempenho de nova atividade que lhe garanta a subsistência, conforme dispõe o art. 62 da Lei nº 8.213/91.

Nesse contexto, conforme histórico fático-probatório, o autor/recorrente possui baixo nível de escolaridade, não tendo concluído o ensino primário, fato que, torna necessário submetê-lo ao processo de reabilitação para o exercício de atividade compatível com sua lesão.

Registre-se que a reabilitação profissional não visa a garantir que o segurado permaneça na empresa em que trabalhava quando ficou incapacitado, tampouco sua recolocação no mercado de trabalho, em determinada vaga específica, mas sim habilitá-lo para o exercício de atividade laborativa que lhe propicie o sustento, cabendo a ele procurar uma nova colocação, se for o caso.

Logo, estando suficiente e satisfatoriamente comprovada a ausência de qualificação do requerente/apelante para o retorno imediato ao mercado de trabalho, faz jus ao benefício pleiteado.

Para reforçar, destaca-se,
a contrario sensu
, que

“
A desnecessidade de realização de procedimento de reabilitação somente se justificaria quando efetivamente comprovado na demanda que a parte requerente já possui a qualificação profissional e/ou habilidade específica para desempenho da atividade diversa”
(RCI: 5010333-63.2018.4.04.7107).

Registre-se, ainda, quanto a fixação da DCB (Data da Cessação do Benefício) e prazo mínimo de recuperação e de duração do benefício, o art. 62 da Lei nº 8.213/91 assim dispõe:

Art. 62. O segurado em gozo de auxílio-doença, insuscetível de recuperação para sua atividade habitual, deverá submeter-se a processo de reabilitação profissional para o exercício de outra atividade.

§ 1º. O benefício a que se refere o caput deste artigo será mantido até que o segurado seja considerado reabilitado para o desempenho de atividade que lhe garanta a subsistência ou, quando considerado não recuperável, seja aposentado por invalidez.

A Primeira Turma do STJ já decidiu que o segurado em gozo de auxílio-doença terá direito à manutenção do benefício enquanto permanecer em reabilitação, e, após, deverá ser concedido auxílio-acidente se retornar para a mesma atividade ou atividade diversa, com redução da capacidade laborativa, devendo ser aposentado por invalidez caso verificada a impossibilidade de recuperação para qualquer atividade. Confira-se:

PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-DOENÇA. REABILITAÇÃO. MANUTENÇÃO DO BENEFÍCIO. DIREITO. INEXISTÊNCIA.

1. O parágrafo único do art. 62 da Lei n. 8.213/1991 dispõe que o auxílio doença “será mantido até que o segurado seja considerado reabilitado para o desempenho de atividade que lhe garanta a subsistência ou, quando considerado não recuperável, seja aposentado por invalidez”.

2. Hipótese em que o processo de reabilitação coincidiu com a concessão de auxílio-doença, reconhecendo as instâncias de origem que a parte recorrente não mais faz jus àquele benefício diante da consolidação das lesões, a qual está devidamente indenizada com o auxílio-acidente.

3. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp 1165585/SP, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 02/12/2019, DJe 06/12/2019).

Não obstante, o artigo 60, §11 da Lei nº 8.213/91 estabelece que sempre que possível, o ato de concessão ou de reativação de auxílio-doença, judicial ou administrativo, deverá fixar o prazo estimado para a duração do benefício. Do mesmo modo, o §12 do citado dispositivo legal, dispõe que,
na ausência de fixação do prazo de duração
, o benefício cessará após o prazo de 120 (cento e vinte) dias, contado da data de concessão ou de reativação, exceto se o segurado requerer a sua prorrogação junto ao INSS, na forma do regulamento, observado o disposto no art. 62.

No caso em exame, a sentença recorrida estabelece claramente a data de cessação do benefício (DCB), qual seja, a data em que for concluído o processo de reabilitação do beneficiário, não havendo que se falar em concessão do benefício por prazo indeterminado.

Ou seja, o processo de reabilitação acontece ao mesmo tempo da percepção do “auxílio-doença”, razão pela qual os arts. 62 e 101, da Lei nº 8.213/91, garantem o pagamento do benefício temporário
enquanto o beneficiário estiver submetido a essa fase reabilitatória
.

Ademais, como já afirmado, o segurado em gozo de auxílio-doença, insusceptível de recuperação para sua atividade habitual, deverá submeter-se a processo de reabilitação profissional para o exercício de outra atividade, de modo que
não cessa
rá
o benefício até que seja dado como habilitado para o desempenho de nova atividade que lhe garanta a subsistência
ou, quando considerado não-recuperável, for aposentado por invalidez.

Por fim, quanto ao pedido de redução da verba honorária (de 15% para 10% sobre as prestações vencidas), destaca-se que os critérios para a sua fixação estão definidos no art. 85 do CPC/15, sobretudo em seu § 2º, que estabelece o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento, atendidos o grau de zelo do profissional; o lugar de prestação do serviço; a natureza e a importância da causa e o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

Ainda, especificamente para o caso em tela, tem aplicação do Enunciado da Súmula 11 do STJ,
in verbis
:
“Nas ações previdenciárias, os honorários advocatícios devem incidir sobre as prestações vencidas, entendidas estas como as ocorridas até a prolação da decisão exequenda”
.

No caso em tela, a demanda não se revela de baixa complexidade, sobretudo ante a necessidade de produção de prova pericial, o que já se mostra suficiente para a manutenção do percentual arbitrado na origem.

Tanto assim, que a orientação da jurisprudência pátria é no sentido de que
“
o entendimento jurisprudencial do STJ orienta-se no sentido de ser possível, ainda que os honorários advocatícios estejam dentro dos percentuais fixados em lei,
a redução dos seus valores quando fora dos padrões da razoabilidade e proporcionalidade
”
. (STJ – REsp: 1804201 SP 2019/0087173-0, Relator: Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Data de Julgamento: 21/09/2021, T3 – Terceira Turma, Data de Publicação: DJe 24/09/2021).

Com efeito, considerando todas as peculiaridades da causa, considera-se o montante de 15% sobre as prestações vencidas, quantia razoável a remunerar os procuradores da parte vencedora na origem.

Portanto, firme nas razões expostas,
CONHEÇO EM PARTE do recurso interposto pelo INSS e, na parte conhecida, NEGO-LHE PROVIMENTO,
bem como conheço do apelo interposto por
ZAIR DE SOUZA
e

NEG
O
-LHE

PROVIMENTO.

Nos termos do art. 85, §11º do CPC/15, majoro os honorários arbitrados na sentença em favor do patrono do requerente para 17% do valor das prestações vencidas, considerando a duração e complexidade da demanda, bem como o trabalho adicional realizado nessa instância recursal. Deixo de arbitrar honorários recursais em favor da autarquia apelada, tendo em vista a ausência de fixação na origem.

É como voto.

*

AVERBAÇÃO DE IMPEDIMENTO

A SRA. DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:-

Senhor Presidente, constatei que atuei enquanto titular da Vara originária no processo em questão, motivo pelo qual AVERBO o meu IMPEDIMENTO para atuar no presente feito, com fulcro no artigo 144, II, do Código de Processo Civil, e no artigo 190 do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça.

*

V O T O S

O SR. DESEMBARGADOR CARLOS SIMÕES FONSECA:-

Acompanho o voto do Eminente Relator.

*

VISTA

O SR. DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA:-

Respeitosamente, peço vista dos autos.

*

cmv*

CONTINUAÇÃO DO JULGAMENTO: 09/04/2024

V O T O

(PEDIDO DE VISTA)

O SR. DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA:-

Senhor Presidente, acompanho o respeitável voto de relatoria para também conhecer em parte do recurso de apelação interposto pelo Instituto Nacional do Seguro Social - INSS e, na parte conhecida, negar provimento a ele e negar provimento ao recurso de apelação interposto por Zair de Souza.

*

cmv*

1
Art. 1.014. As questões de fato não propostas no juízo inferior poderão ser suscitadas na apelação, se a parte provar que deixou de fazê-lo por motivo de força maior.

2
Art. 5º Aquele que de qualquer forma participa do processo deve comportar-se de acordo com a boa-fé.

3
Segundo o IBGE, a faixa etária da População Economicamente Ativa (PEA), no Brasil, vai dos 10 (dez) aos 65 (sessenta e cinco) anos.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Consoante relatado, cuidam os autos de Apelações Cíveis interpostas

por
ZAIR DE SOUZA e pelo
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS)
contra a sentença digitalizada às fls. 127/132 e integrada às fls. 171/172, proferida pela então MM Juíza de Direito da Vara Especializada em Acidente do Trabalho de Vitória, Débora Maria Ambos Correa da Silva, que, na Ação Acidentária ajuizada pelo primeiro apelante em face do segundo, julgou procedente a pretensão autoral e condenou a autarquia previdenciária: a) “restabelecer o pagamento do auxílio-doença – NB 534.586.65-0, a partir do dia seguinte ao da data de sua cessação, bem como para continuar a pagá-lo,
de forma ininterrupta
, até que se complete o processo de reabilitação profissional e o autor encontre-se de posse do certificado, sendo que, dentro desse período deverão ser descontados os pagamentos de eventuais outros benefícios pagos pela Previdência Social pela mesma patologia”
; b) pagar sobre as parcelas vencidas a correção monetária pelo INPC e os juros nos termos da Lei Federal 11.960/09, contados a partir da citação (Súmula 204/STJ); c) proceder a reabilitação profissional, com pagamento concomitante do auxílio-doença acidentário durante o processo; d) pagar o auxílio-acidente mensal, no percentual de 50% do salário de benefício (art. 86 e §§, da Lei 8.213/91), a partir da conclusão do processo de reabilitação profissional, com a respectiva certificação; e) converter todos os auxílios-doença previdenciários concedidos pela patologia que ensejou esta ação, em acidentários; f) pagar honorários advocatícios em 15% sobre o valor das prestações vencidas (Súmula 111/STJ).

Irresignadas, as partes interpuseram recurso de apelação.

O
apelante
ZAIR DE SOUZA
argumenta em suas razões digitalizadas às fls.
178/186, que
(a)
faz jus à aposentadoria por invalidez, pois apresenta incapacidade labora de caráter permanente para a atividade que exerce
;
(
b
)
deve ser concedida a antecipação da tutela recursal para determinar o imediato pagamento do benefício concedido.

Por sua vez, o
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS)

argumenta em suas razões digitalizadas às fls. 188/191-v que a) não foi comprovada a origem ocupacional da patologia do autor/apelado, sendo que a tese de que a origem seria acidentária somente passou a ser alegada após derrota sofrida em ação que tramitou perante a Justiça Federal; b) é impossível condicionar a cessação do benefício auxílio-doença à efetiva reabilitação profissional; c) os honorários sucumbenciais devem se reduzidos para 10% sobre o valor das parcelas vencidas até a data da sentença.

Antes de analisar as razões recursais,
suscito, de ofício, preliminar de inovação recursal com relação ao apelo interposto pelo INSS
. Senão, vejamos.

A autarquia apelante sustenta que a origem acidentária da doença do autor/apelado somente passou a ser alegada após derrota sofrida no âmbito da Justiça Federal, e, para tanto, juntou aos autos os documentos digitalizados às fls. 192/
251-v.

No entanto, conforme se pode aferir da contestação digitalizada às fls. 56/60, a autarquia apelante não apresenta tal tese e nem tampouco a sentença apelada se pronunciou sobre a mesma.

Como c
e
diço, é defeso
às partes
deduzir novas alegações em grau recursal, salvo se demonstrado que as questões não foram apresentadas ao órgão
a quo
por motivo de força maior, nos termos do artigo 1.014 do CPC/
15
1
.

Te
m
-se, portanto, verdadeira inovação recursal suscitada apenas por ocasião da interposição do presente
apelo
, que, no entanto, encontra empecilho na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
aplicável por analogia ao caso em tela:

“Na linha dos precedentes do STJ, os argumentos apresentados em momento posterior à interposição do recurso especial ou das respectivas contrarrazões não são passíveis de conhecimento por importar em inovação recursal, a qual é considerada indevida em virtude da preclusão consumativa”

(AgInt nos EDcl no REsp n. 1.983.737/SC, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 26/10/2022, DJe de 4/11/2022).

No mesmo sentido, destaca-se
firme orientação da jurisprudência desta egrégia Corte:

APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO INOVAÇÃO RECURSAL PRELIMINAR ACOLHIDA CONSÓRCIO DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS INADIMPLÊNCIA DO CONSORCIADO E UTILIZAÇÃO DO VEÍCULO IMPOSSIBILIDADE RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA PARTE, DESPROVIDO.
1. Os limites objetivos da lide são definidos com a apresentação da inicial e da contestação, razão pela qual não se conhece de apelo que inova, trazendo fundamento novo, sob pena de violação do princípio do duplo grau de jurisdição. Preliminar de inovação recursal acolhida.
[...]. (TJES, Classe: Apelação Cível, 048160157292, Relator: TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 28/09/2021, Data da Publicação no Diário: 08/10/2021).

Ademais, os documentos juntados pela autarquia apelante com as suas razões recursais demonstram que a questão, embora suscitada apenas nessa instância recursal, poderia ter sido trazida aos autos com a defesa e, assim, submetida ao contraditório.

Ainda, com relação aos documentos juntados com o recurso de apelação interposto (fls. 192/251-v), imperioso registrar que o art. 435 do CPC/15 destaca que “É lícito às partes, em qualquer tempo, juntar aos autos documentos novos,
quando destinados a fazer prova de fatos ocorridos depois dos articulados
ou para contrapô-los aos que foram produzidos nos autos” (sem destaques no original).

Em complementação ao
caput
do dispositivo citado, seu parágrafo único dispõe, ainda, que para a juntada posterior de documentos, cabe a parte que os produzir comprovar o motivo que a impediu de juntá-los anteriormente, incumbindo, ainda, ao julgador, avaliar a conduta da parte de acordo com o art. 5º do CPC/15
2
.

Não obstante, além de não haver nenhuma justificativa ou comprovação por parte do INSS, acerca da tardia juntada dos documentos referidos, é possível verificar que os mesmos já se encontravam disponíveis e acessíveis antes mesmo do ajuizamento da presente demanda, uma vez que se referem a ações judiciais anteriores, que tramitaram perante a Justiça Federal.

Portanto
,
ACOLHO
a preliminar de inovação recursal
suscitada de ofício
para não conhecer
em parte do recurso interposto pelo INSS, com relação a

alegação de que a
doença do autor/apelado
seria acidentária, somente passou a ser
discutida
após derrota sofrida em ação que tramitou perante a Justiça Federal.
Determino, ainda, o desentranhamento dos documentos de fls.
192/
251-v.

Após a análise da preliminar suscitada, conheço em parte do recurso interposto pelo INSS e, considerando que o autor/apelante deixou de recolher o preparo recursal por estar amparado pela assistência judiciária gratuita,
conheço do recurso
interposto por
este

e passo a análise conjunta das
suas alegações
.

Compulsando os autos, depreende-se que
o autor/apelante
ajuizou a presente ação alegando que
exercia a função de gari e suas atividades o expunham a diversos agentes insalubres, bem como que no ano de 2005 contraiu toxoplasmose por contaminação
. Que em razão da patologia, foi afastad
o
do trabalho, para tratamento, em gozo de auxílio-doença previdenciário,
entre os anos de 2005 e 2007 e, com o passar dos tempos, a patologia agravou-se, motivo pelo qual foi novamente afastado em gozo de outro auxílio-doença, de 05/03/2009 até 01/09/2015. Mesmo com os tratamentos a que se submeteu, houve perda total da visão do olho direito, acarretando-lhe
redução de sua capacidade laborativa.

Durante a instrução processual foi realizada a prova pericial, na qual o perito do juízo informou que o ora requerente/apelante é portador de visão monocular pela perda da visão direito após complicações graves advindas de infecção por toxoplasmose, de modo a concluir pela existência de nexo causal ocupacional e uma redução parcial e definitiva da capacidade laborativa do autor/apelante pela restrição de sua capacidade visual de profundidade, de precisão, com redução do campo visual.

Conforme é cediço, em matéria acidentária a concessão de benefício se prende à relação de causalidade entre o acidente e a atividade laboral, ao provocar redução ou incapacidade para o trabalho.

De acordo com a Lei 8.213/91, para a concessão de qualquer benefício acidentário são necessários três requisitos basilares: a prova do acidente, o nexo causal entre a doença e o trabalho e, ainda, a existência de sequela redutora da capacidade laboral.

No caso dos autos, em resposta aos quesitos formulados, o perito do juízo assim se manifestou:

1-O requerente é portador de alguma doença/lesão?

Resposta: Visão monocular.

2-Caso positivo, a doença/lesão possui nexo causal com o trabalho?

Resposta: O autor é portador de visão monocular, pela perda da visão direita após infecção por toxoplasmose oriunda de contato com resíduos urbanos durante o exercício laboral ocorrido no ano de 2005, devidamente configurado, portanto, o nexo causal ocupacional e uma redução parcial e definitiva da capacidade laborativa do autor pela restrição de sua capacidade visual de profundidade, de precisão, com redução do campo visual.

3-As atividades do autor, de alguma forma contribuíram para o agravamento da patologia ou lesão?

Resposta: O autor é portador de visão monocular, pela perda da visão direita após infecção por toxoplasmose oriunda de contato com resíduos urbanos durante o exercício laboral ocorrido no ano de 2005, devidamente configurado, portanto, o nexo causal ocupacional e uma redução parcial e definitiva da capacidade laborativa do autor pela restrição de sua capacidade visual de profundidade, de precisão, com redução do campo visual.

4-A doença/lesão provocou incapacidade para o trabalho?

Resposta: Ocorre uma redução parcial e definitiva da capacidade laboral do autor.

5-Caso positivo, a incapacidade é parcial ou total? Temporário ou definitiva?

Resposta:
Ocorre uma redução parcial e definitiva da capacidade laboral do autor
.

6-A doença/lesão está consolidada ou é passível de tratamento?

Resposta: As lesões estão c
onsolidadas.

7-Caso haja incapacidade laborativa é possível precisar qual a data do início desta incapacidade?

Resposta: Poder-se-ia considerar o ano acidentário de 2005.

8-É aconselhável que o(a) autor(a) seja reabilitada para outra função?

Resposta: Sim. O autor é elegível a reabilitação profissional.

Com relação à prova pericial, vê-se que o laudo apresentado é coerente e conclusivo, não apresentado irregularidades. O perito, profissional da área médica, respondeu a todos os quesitos formulados pelas partes de forma clara e objetiva, não havendo motivos para desconsiderá-la, especialmente ante a inexistência de prova a contrariá-lo.

Como cediço, os artigos 19 e 20 da Lei nº 8.213/91 conceituam o acidente de trabalho como aquele que ocorre pelo exercício do trabalho a serviço da empresa, provocando lesão corporal ou perturbação funcional que cause a morte, a perda ou redução, permanente ou temporária, da capacidade para o exercício de atividade laborativa.

No que tange o benefício do auxílio-acidente, o art. 86 da referida lei federal prevê que será concedido ao segurado quando, “
após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza,
resultarem sequelas que impliquem redução na capacidade para o trabalho que habitualmente exercia
”.

No caso em exame, o perito foi categórico ao afirmar que a patologia que acomete o requerente/apelante foram derivadas da
perda da visão direita após infecção por toxoplasmose oriunda de contato com resíduos urbanos durante o exercício laboral ocorrido no ano de 2005,
por sua atividade laboral como coletor de resíduos urbanos (gari), sendo a prova pericial conclusiva no sentido de que esta é
parcial e definitiva
, ou seja, o autor/recorrente encontra-se
definitivamente incapacitad
o
para exercer a sua atividade habitual de auxiliar de
coletor de resíduos urbanos (gari)
.

A prova pericial, portanto, foi categórica ao apontar que o autor apresenta incapacidade parcial permanente para atividades com esforço físico para a coluna vertebral, sendo, portanto, possível, a priori, a medida de reabilitação funcional, desde que observada a incapacidade ocupacional para determinadas atividades.

Por certo, não se desconhece que o Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que a concessão da aposentadoria por invalidez deve considerar, além dos elementos previstos no art. 42 da Lei nº 8.213/91, os aspectos socioeconômicos, profissionais e culturais do segurado, ainda que o laudo pericial apenas tenha concluído pela sua incapacidade parcial para o trabalho. Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. 1. Com efeito,
a jurisprudência do STJ alinhou-se no sentido de que, para a concessão da aposentadoria por invalidez, o magistrado não está vinculado à prova pericial e pode concluir pela incapacidade laboral levando em conta os aspectos socioeconômicos, profissionais e culturais do segurado.
Precedentes do STJ [...].” (STJ. AgInt nos EDcl no AREsp 884666/DF. Relator Ministro Herman Benjamin. Data do Julgamento 25/10/2016).

Não obstante, conforme se extrai dos autos, o autor/recorrente nasceu em 23/08/1972, enquadrando-se, portanto, na faixa etária da População Economicamente Ativa (PEA)
3
, e embora possua baixa escolaridade (primeiro grau incompleto), considera-se razoável sustentar que um homem de média idade em suas condições físicas ainda tenha potencial para reinserção no mercado de trabalho para iniciar uma nova vida profissional em atividade que não comprometa o alcance de sua visibilidade.

Portanto, em razão das peculiaridades do caso, mostra-se indevida a concessão da aposentadoria por invalidez almejada.

Neste sentido, andou bem o juízo de origem ao condenar a autarquia ao pagamento do auxílio-doença, no período em que o beneficiário se encontrava totalmente incapacitada para o trabalho, sem que houvesse sido reabilitado, bem como o seu direito de receber o benefício auxílio-acidente, após a sua reabilitação, no percentual de 50% do salário de benefício, vez que foram estabelecidos o nexo causal, a consolidação das lesões e a sequela redutora da sua capacidade laborativa.

A autarquia previdenciária se insurgiu contra o capítulo da sentença que determinou a prévia reabilitação profissional do requerente.

É cediço que o processo de reabilitação é um direito do segurado, de modo que o pagamento do benefício (Auxílio Doença) pelo INSS não poderia cessar até que o segurado fosse considerado habilitado para o desempenho de nova atividade que lhe garanta a subsistência, conforme dispõe o art. 62 da Lei nº 8.213/91.

Nesse contexto, conforme histórico fático-probatório, o autor/recorrente possui baixo nível de escolaridade, não tendo concluído o ensino primário, fato que, torna necessário submetê-lo ao processo de reabilitação para o exercício de atividade compatível com sua lesão.

Registre-se que a reabilitação profissional não visa a garantir que o segurado permaneça na empresa em que trabalhava quando ficou incapacitado, tampouco sua recolocação no mercado de trabalho, em determinada vaga específica, mas sim habilitá-lo para o exercício de atividade laborativa que lhe propicie o sustento, cabendo a ele procurar uma nova colocação, se for o caso.

Logo, estando suficiente e satisfatoriamente comprovada a ausência de qualificação do requerente/apelante para o retorno imediato ao mercado de trabalho, faz jus ao benefício pleiteado.

Para reforçar, destaca-se,
a contrario sensu
, que

“
A desnecessidade de realização de procedimento de reabilitação somente se justificaria quando efetivamente comprovado na demanda que a parte requerente já possui a qualificação profissional e/ou habilidade específica para desempenho da atividade diversa”
(RCI: 5010333-63.2018.4.04.7107).

Registre-se, ainda, quanto a fixação da DCB (Data da Cessação do Benefício) e prazo mínimo de recuperação e de duração do benefício, o art. 62 da Lei nº 8.213/91 assim dispõe:

Art. 62. O segurado em gozo de auxílio-doença, insuscetível de recuperação para sua atividade habitual, deverá submeter-se a processo de reabilitação profissional para o exercício de outra atividade.

§ 1º. O benefício a que se refere o caput deste artigo será mantido até que o segurado seja considerado reabilitado para o desempenho de atividade que lhe garanta a subsistência ou, quando considerado não recuperável, seja aposentado por invalidez.

A Primeira Turma do STJ já decidiu que o segurado em gozo de auxílio-doença terá direito à manutenção do benefício enquanto permanecer em reabilitação, e, após, deverá ser concedido auxílio-acidente se retornar para a mesma atividade ou atividade diversa, com redução da capacidade laborativa, devendo ser aposentado por invalidez caso verificada a impossibilidade de recuperação para qualquer atividade. Confira-se:

PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-DOENÇA. REABILITAÇÃO. MANUTENÇÃO DO BENEFÍCIO. DIREITO. INEXISTÊNCIA.

1. O parágrafo único do art. 62 da Lei n. 8.213/1991 dispõe que o auxílio doença “será mantido até que o segurado seja considerado reabilitado para o desempenho de atividade que lhe garanta a subsistência ou, quando considerado não recuperável, seja aposentado por invalidez”.

2. Hipótese em que o processo de reabilitação coincidiu com a concessão de auxílio-doença, reconhecendo as instâncias de origem que a parte recorrente não mais faz jus àquele benefício diante da consolidação das lesões, a qual está devidamente indenizada com o auxílio-acidente.

3. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp 1165585/SP, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 02/12/2019, DJe 06/12/2019).

Não obstante, o artigo 60, §11 da Lei nº 8.213/91 estabelece que sempre que possível, o ato de concessão ou de reativação de auxílio-doença, judicial ou administrativo, deverá fixar o prazo estimado para a duração do benefício. Do mesmo modo, o §12 do citado dispositivo legal, dispõe que
,
na ausência de fixação do prazo de duração
, o benefício cessará após o prazo de 120 (cento e vinte) dias, contado da data de concessão ou de reativação, exceto se o segurado requerer a sua prorrogação junto ao INSS, na forma do regulamento, observado o disposto no art. 62.

No caso em exame, a sentença recorrida estabelece claramente a data de cessação do benefício (DCB), qual seja, a data em que for concluído o processo de reabilitação do beneficiário, não havendo que se falar em concessão do benefício por prazo indeterminado.

Ou seja, o processo de reabilitação acontece ao mesmo tempo da percepção do “auxílio-doença”, razão pela qual os arts. 62 e 101, da Lei nº 8.213/91, garantem o pagamento do benefício temporário
enquanto o beneficiário estiver submetido a essa fase reabilitatória
.

Ademais, como já afirmado, o segurado em gozo de auxílio-doença, insusceptível de recuperação para sua atividade habitual, deverá submeter-se a processo de reabilitação profissional para o exercício de outra atividade, de modo que
não cessa
rá
o benefício até que seja dado como habilitado para o desempenho de nova atividade que lhe garanta a subsistência
ou, quando considerado não-recuperável, for aposentado por invalidez.

Por fim, quanto ao pedido de redução da verba honorária (de 15% para 10% sobre as prestações vencidas), destaca-se que os critérios para a sua fixação estão definidos no art. 85 do CPC/15, sobretudo em seu § 2º, que estabelece o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento, atendidos o grau de zelo do profissional; o lugar de prestação do serviço; a natureza e a importância da causa e o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

Ainda, especificamente para o caso em tela, tem aplicação do Enunciado da Súmula 11 do STJ,
in verbis
:
“Nas ações previdenciárias, os honorários advocatícios devem incidir sobre as prestações vencidas, entendidas estas como as ocorridas até a prolação da decisão exequenda”
.

No caso em tela, a demanda não se revela de baixa complexidade, sobretudo ante a necessidade de produção de prova pericial, o que já se mostra suficiente para a manutenção do percentual arbitrado na origem.

Tanto assim, que a orientação da jurisprudência pátria é no sentido de que
“
o entendimento jurisprudencial do STJ orienta-se no sentido de ser possível, ainda que os honorários advocatícios estejam dentro dos percentuais fixados em lei,
a redução dos seus valores quando fora dos padrões da razoabilidade e proporcionalidade
”
. (STJ – REsp: 1804201 SP 2019/0087173-0, Relator: Ministro Paulo
d
e Tarso Sanseverino, Data de Julgamento: 21/09/2021, T3 – Terceira Turma, Data de Publicação: DJe 24/09/2021).

Com efeito
, considerando todas as peculiaridades da causa, consider
a-se

o montante de
1
5
% sobre as prestações vencidas, quantia razoável a remunerar os procuradores da parte vencedora
na origem
.

Portanto, firme nas razões expostas,
CONHEÇO EM PARTE do recurso interposto pelo INSS e, na parte conhecida, NEGO-LHE PROVIMENTO,

bem como
conheço do apelo interposto por
ZAIR DE SOUZA
e

NEG
O
-LHE

PROVIMENTO.

Nos termos do art. 85, §11º do CPC/15, majoro os honorários arbitrados na sentença em favor do patrono do requerente para 17% do valor das prestações vencidas, considerando a duração e complexidade da demanda, bem como o trabalho adicional realizado nessa instância recursal. Deixo de arbitrar honorários recursais em favor da autarquia apelada, tendo em vista a ausência de fixação na origem.

É como voto.

1
Art. 1.014. As questões de fato não propostas no juízo inferior poderão ser suscitadas na apelação, se a parte provar que deixou de fazê-lo por motivo de força maior.

2
Art. 5º Aquele que de qualquer forma participa do processo deve comportar-se de acordo com a boa-fé.

3
Segundo o IBGE, a faixa etária da População Economicamente Ativa (PEA), no Brasil, vai dos 10 (dez) aos 65 (sessenta e cinco) anos.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Constatei que atuei enquanto titular da Vara originária no processo em questão, motivo pelo qual AVERBO o meu IMPEDIMENTO para atuar no presente feito, com fulcro no artigo 144, II, do Código de Processo Civil, e no artigo 190 do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça.

Acompanho o respeitável voto de relatoria para também conhecer em parte do recurso de apelação interposto pelo Instituto Nacional do Seguro Social - INSS e, na parte conhecida, negar provimento a ele e negar provimento ao recurso de apelação interposto por Zair de Souza.

Acompanho o voto de relatoria.